Tribunal: STJ
Processo: 0051859-67.2022.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025593 - RJ (2025/0310978-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: L D DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: E B DE A
ADVOGADO
: THALLES LIMA BARROS - RJ227401
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA DE
BENS. CASAMENTO PELO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE BENS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
BEM FRUTO DE DOAÇÃO DO GENITOR DA PARTE.
CPC/2015.
INCOMUNICABILIDADE.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de or igem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se nas provas apresentadas no processo
e concluiu que que o imóvel foi adquirido com numerário transferido para a
conta da recorrida, proveniente da alienação de imóvel de titularidade do
genitor, comprovada por TED (index 74; TED de fls. 76), aplicado à compra do
bem em nome da filha. Desse modo, para que fosse possível alterar a conclusão
da Corte local seria imperioso proceder ao reexame dos fatos e provas, o que é
vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51829053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e91ee753-c024-4b21-b48e-7475c6f553ce

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: e91ee753-c024-4b21-b48e-7475c6f553ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025593 - RJ (2025/0310978-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: L D DE M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: E B DE A
ADVOGADO
: THALLES LIMA BARROS - RJ227401
EMENTA
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA DE
BENS. CASAMENTO PELO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE BENS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
BEM FRUTO DE DOAÇÃO DO GENITOR DA PARTE.
CPC/2015.
INCOMUNICABILIDADE.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de or igem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se nas provas apresentadas no processo
e concluiu que que o imóvel foi adquirido com numerário transferido para a
conta da recorrida, proveniente da alienação de imóvel de titularidade do
genitor, comprovada por TED (index 74; TED de fls. 76), aplicado à compra do
bem em nome da filha. Desse modo, para que fosse possível alterar a conclusão
da Corte local seria imperioso proceder ao reexame dos fatos e provas, o que é
vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
apresentado por L. D. de M. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 605):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. CASAMENTO
"
CONTRAÍDO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS.
PROVA DE QUE O IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO, EM NOME DA APELANTE, É BEM SUBRROGADO, POR TER
SIDO ADQUIRIDO APÓS ALIENAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL DE
TITULARIDADE DO GENITOR DA AUTORA, QUE RECEBEU O
NUMERÁRIO FRUTO DA VENDA EM CONTA-CORRENTE –
Documento eletrônico VDA51518086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 7b76b0a4-11cd-4b1c-84e0-669b8ca21390

BEM QUE NÃO SE COMUNICA, SEJA EM RAZÃO DO REGIME DE BENS
ADOTADO, DE VIÉS SEPARATISTA, SEJA POR SER FRUTO DE DOAÇÃO
DO GENITOR DA AUTORA EM SEU FAVOR, EXCEÇÃO QUE FAZ O BEM
NÃO SE COMUNICAR EM FAVOR DO EX-MARIDO –
JURISPRUDÊNCIA FORMADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
FORTE NO SENTIDO DE QUE A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMONIO DEPENDE DA
PROVA DO ESFORÇO COMUM, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO.
PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM
QUE SE AFASTA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1659, I DO
CC/02. SENTENÇA CLARAMENTE CONTRA LEGEM, AO AFASTAR A
EXCLUSÃO DA COMUNHÃO NAS HIPÓTESES LEGAIS – REFORMA DA
SENTENÇA, PARA EXCLUIR O BEM DA DIVISÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE
MEAÇÃO – DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 643-650).
A parte recorrente alegou, nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 421-436), a
violação dos arts. 373, 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015; e 1.641 e 1.659 do
Código Civil de 2002, bem como a existência de dissídio jurisprudencial.
Sustentou, em síntese, ausência de prestação jurisdicional e de fundamentação; que o
acórdão teria invertido indevidamente o ônus probatório, não exigindo da recorrida prova cabal de
doação exclusiva nem de inexistência de esforço comum, atribuindo ao autor a demonstração
negativa; sustenta que houve contribuições indiretas e imateriais do recorrente (manutenção do lar,
renda superior e colaboração para quitação; realização pessoal de reformas no imóvel), além da
destinação do bem à residência do casal, configurando esforço conjunto que autoriza partilha, de
acordo com a Súmula 377/STF.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 683-696).
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial em razão da ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do
e da incidência da
(e-STJ, fls. 726-730).
CPC/2015;
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51518086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 7b76b0a4-11cd-4b1c-84e0-669b8ca21390

CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao magistrado
encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos estão em
conformidade com o título em execução, consoante
§ 2o, do
art. 524,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator ,Ministro Marco Aurélio Bellizze
AREsp n. 2.604.512/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 9/10/2024.)
7/10/2024,

Em relação à partilha, o Tribunal concluiu, com base no acervo fático-
probatório, que (e-STJ, fls. 609-613):

"Consoante se verifica pelo relato dos autos, trata-se de ação de partilha
intentada pelo ex-cônjuge varão, que requer o reconhecimento do direito à
divisão de imóvel adquirido na constância do casamento, realizado pelo regime
da separação obrigatória de bens.
Pela análise de todo o acervo probatório, especialmente pela exposição da
cronologia dos fatos, assiste integral razão à apelante.
Com efeito, o imóvel objeto da partilha, localizado na rua Oeste, 30, lote 07,
Paraíso, Nova Iguaçu, foi adquirido na constância do casamento, contraído
pelo regime separatista.
Não se discute a ausência de meação no regime da separação obrigatória de
bens. Entretanto, a súmula 377 do STF acabou por temperar a ausência de
aquisição conjunta, ao reconhecer o direito à divisão dos bens adquiridos
onerosamente na constância do matrimônio, contudo, referida divisão somente
ocorrerá em caso de prova do esforço comum, nos termos da iterativa
jurisprudência do STJ, sedimentada em sede de embargos de divergência:
(...)
A sentença lançada desprezou completamente o fato de que o imóvel objeto da
partilha foi adquirido tão logo após o genitor da parte ré ter alienado imóvel de
sua propriedade, transferindo referido numerário para conta de sua filha, nos
termos do index 74, cujo TED de fls. 76 comprova cabalmente a transferência
do produto da venda para a conta- corrente de sua filha, que aplicou referido
numerário na aquisição do imóvel que se pretende partilhar em seu nome:
(...)
Também restou cabalmente provado que o complemento do valor fruto da
aquisição resultou da alienação de terreno de propriedade da parte ré ocorrida
antes do casamento. Desse modo, a tese lançada na sentença de que “qualquer
venda de bem anterior ao casamento para aquisição de novo imóvel na
constância do casamento se reverterá em benefício do casal” é assertiva contra
legem, violado do disposto no
I do Código Civil de 02, que trata da
art. 1659,
exclusão da partilha dos bens sub- rogados:
(...)
Neste sentido, o juízo desprezou completamente a legislação vigente para
reconhecer direito ameaçam em regime separatista e sem que houvesse
qualquer prova do esforço comum, que entendeu presumido, na contramão da
jurisprudência solidificada no Superior Tribunal de Justiça, já citada alhures.
No mesmo sentido, vide parecer elucidativo da Procuradoria de Justiça:
(...)
Documento eletrônico VDA51518086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 7b76b0a4-11cd-4b1c-84e0-669b8ca21390

Diante do exposto, VOTO pelo PROVIMENTO DO RECURSO e reforma
integral da sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, na forma
do
inciso I CPC, revertendo-se os ônus sucumbenciais. Suspendo a
art. 487
exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários em razão do
"
deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora. (Sem grifo no
original).

Nesse contexto, o acórdão recorrido fundamentou-se nas provas apresentadas no
processo, as quais não demonstram que houve esforço comum. Aduziu, ainda, que o imóvel foi
adquirido com numerário transferido para a conta da recorrida, proveniente da alienação de imóvel
de titularidade do genitor, comprovada por TED (index 74; TED de fls. 76), aplicado à compra do
bem em nome da filha.
Desse modo, verifica-se que para que fosse possível alterar a conclusão da Corte local
de que houve esforço comum, seria imperioso proceder ao reexame dos fatos e provas, o que é
vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA
DE BENS E REGIME DE VISITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial com base na incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do
STF, por entender que a matéria foi dirimida com base no contexto fático dos
autos, o que implicaria dilação probatória não permitida na instância especial.
2. Ação de divórcio litigioso com pedido de liminar, julgada parcialmente
procedente quanto à partilha dos bens e ao regime de visitas da filha menor. A
sentença regulamentou o convívio paterno e deferiu a partilha de bens,
incluindo valores pagos a título de entrada do financiamento de imóvel e
recursos do FGTS.
3. O Tribunal estadual referendou o regime de convivência paterna e a partilha
dos valores pagos na aquisição do imóvel, considerando que não houve prova
de que o valor dado a título de entrada era proveniente de divisão sucessória.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a definição do regime de
convivência paterna violou dispositivos do Código Civil e do Estatuto da
Criança e do Adolescente quanto ao melhor interesse da criança; (ii) saber se a
partilha dos valores pagos na aquisição do imóvel, incluindo recursos do
FGTS, foram corretamente decididos à luz do regime de comunhão parcial de
bens, considerando a alegação de que o valor de entrada do imóvel foi pago
com recursos de herança e que o FGTS é um direito trabalhista personalíssimo.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida baseou-se em elementos fático-probatórios que não
podem ser reexaminados em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A questão infraconstitucional relativa aos arts. 4o e 19 da Lei n. 8.069/1990
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula n. 282 do
STF.
7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que valores de FGTS
levantados durante a união estável e utilizados para aquisição de imóvel devem
ser objeto de partilha.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A partilha de bens no regime de comunhão parcial
inclui valores de FGTS levantados durante o casamento e utilizados para
aquisição de imóvel. 2. A revisão de elementos fático-probatórios é vedada em
Documento eletrônico VDA51518086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 7b76b0a4-11cd-4b1c-84e0-669b8ca21390

recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. Questões não debatidas no
acórdão recorrido não podem ser apreciadas em recurso especial, conforme
dispõe a Súmula n. 282 do STF".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.658, 1.659, 1.661, 1.668, I;
arts. 4o, 19.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Lei n. 8.069/1990,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.575.242/MG,
Turma, julgado em 6/3/2018.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.228.722/GO,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
18/8/2025,
21/8/2025.

Direito civil. Recurso especial. União estável. Partilha de bens.
Recurso não CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
retido e rejeitou preliminar de cerceamento de defesa em ação de
reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.
2. A decisão de primeiro grau determinou a partilha de bens adquiridos na
constância da união estável, mas excluiu da partilha os bens oriundos de
herança e a valorização patrimonial de cotas sociais, conforme escritura
pública de declaração firmada pelas partes.
3. O Tribunal de origem, em cumprimento ao decidido no REsp n. 1.478.871/SP,
determinou que a questão relativa ao terreno em Jandira/SP, não incluído na
partilha, fosse objeto de ação autônoma, dada a necessidade de dilação
probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e cerceamento de defesa, bem como se é possível a partilha de
bens considerados incomunicáveis, como frutos e rendimentos de bens
adquiridos antes da união estável.
5. A questão também envolve a possibilidade de reexame de fatos e provas para
determinar a comunicabilidade dos bens e a necessidade de ação autônoma
para discutir a partilha do terreno em Jandira/SP.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, não havendo negativa
de prestação jurisdicional, pois a questão foi adequadamente enfrentada.
7. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, desde que fundamentado.
8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a comunicabilidade
dos bens exige reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
9. A valorização patrimonial de cotas sociais adquiridas antes da união estável
não integra o patrimônio comum a ser partilhado, conforme jurisprudência do
STJ.
IV. Dispositivo 10. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, 1.022, 369, 373, I;
CPC/2015,
CC, arts. 1.725, 1.658 a 1.666, 1.659, I e II, 1.660, V;
o.
Lei 9.278/1996, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp n. 2.083.801/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.903.083/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min. Moura
3/4/2023;
AREsp n. 1.639.438/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 1.893.319/SP,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece parcial provimento.
Documento eletrônico VDA51518086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 7b76b0a4-11cd-4b1c-84e0-669b8ca21390

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51518086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 7b76b0a4-11cd-4b1c-84e0-669b8ca21390

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.025.593 / RJ
Número Registro: 2025/0310978-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00518596720228190038 202524509408 518596720228190038
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L D DE M
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: E B DE A
ADVOGADO : THALLES LIMA BARROS - RJ227401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51809955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:29
Código de Controle do Documento: 5fb51d59-4847-4333-9a52-3b5f7df1e0bd

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:29
Código de Controle do Documento: 5fb51d59-4847-4333-9a52-3b5f7df1e0bd